Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a petição de ID 32178001. Retire-se o processo da pauta para julgamento. Após, conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator